Tribunal: STF
Processo: ARE 1585306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade ambiental. Dano ambiental. Nexo de causalidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a responsabilidade do recorrente por danos ambientais.

2. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando que falhas do poder público municipal contribuíram para os danos e que a decisão anterior estava equivocada.

3. A decisão agravada e o acórdão anterior confirmaram a responsabilidade do recorrente com base no conjunto probatório dos autos.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade do recorrente por dano ambiental é afastada ou mitigada por alegadas falhas do poder público municipal; e (ii) saber se é cabível, em recurso extraordinário, o reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas.

III. Razões de decidir

5. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada no agravo regimental.

6. As alegações do recorrente decorrem de mero inconformismo e visam à rediscussão de matéria já decidida conforme a jurisprudência da Corte.

7. Restou devidamente demonstrado pelas provas que o recorrente é responsável por reparar danos causados pelo lançamento irregular de esgoto sanitário, que ensejou deslizamento de terra e assoreamento de represa, bem como pela utilização degradadora de área de preservação permanente.

8. O nexo de causalidade entre as ações do recorrente e o dano ambiental foi comprovado, independentemente de falhas na execução de obras reparadoras pelo Município de Contagem.

9. A responsabilidade em matéria ambiental baseia-se no princípio poluidor-pagador e na responsabilidade objetiva, conforme a legislação específica.

10. O dano ambiental tem um conceito amplo, que engloba prejuízos ao meio ambiente e danos individuais por ricochete.

11. A forma de reparação rege-se pela obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente de culpa.

12. O princípio da máxima reparação do dano implica ausência de limites para a recomposição do bem degradado, buscando o restabelecimento do status quo ante.

13. Os deveres de restaurar e indenizar são cumulativos, pois a restauração in natura pode não ser suficiente para a recomposição integral do dano.

14. As obrigações de reparação e indenização relativas às propriedades são de natureza propter rem.

15. Para a apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se diversas condutas, incluindo quem faz, quem não faz quando deveria, quem deixa fazer, quem não se importa, quem financia e quem se beneficia.

16. A matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição.

17. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

18. Agravo regimental desprovido.